Tribunal: TJDFT
Processo: 0001365-10.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. IPTU. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1084/STF. ARE 1.245.097/PR. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEI DISTRITAL 4.721/11. DECRETO 82/66. VALOR VENAL. BASE DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 1084, fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.
3. Ao comparar o que foi decidido por esta Turma Cível com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão sob reexame contraria pontualmente o Recurso Extraordinário no ARE 1.245.097/PR.
4. O valor venal do imóvel constitui a base de cálculo do tributo, nos termos do artigo 33 do Código Tributário Nacional e pode ser instituído pela publicação de pauta de valores ou por intermédio das informações cadastradas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
5. Reexame realizado. Acórdão reformado pontualmente.
6. Recurso do réu conhecido e provido.